Tribunal: STF
Processo: ARE 1338810
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 9, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. RUMO MALHA SUL. ARRENDAMENTO DE BENS OPERACIONAIS DA UNIÃO PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE LUCRATIVA. POSSUIDOR A QUALQUER TÍTULO. ART. 34 DO CTN. IMUNIDADE RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. EMPRESA PRIVADA QUE NÃO É ALCANÇADA PELA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇAO DA TESE DEFINIDA NO RE 594015/SP (TEMA 385/STF). NULIDADE DO TÍTULO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE. LANÇAMENTO. NOTIFICAÇÃO. ENVIO CARNÊ. EMBARGOS IMPROCEDENTES. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 146, III, a, 150, VI, a, e 156, I, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a não aplicação dos temas 385 e 437 da repercussão geral ao caso dos autos, uma vez que o imóvel em questão é destinado a prestação de serviço público essencial e exclusivo, bem como que (eDOC 28, p. 12-14):



     



    “A posse da RUMO sobre o imóvel em questão decorre de contrato de arrendamento em decorrência do contrato de concessão de serviço público firmado com a União, sendo a posse desprovida de animus domini, porque não é fundada em direito real, mas em direito pessoal. Inclusive, verifica-se que a RUMO utiliza o imóvel apenas e tão somente para prestação do serviço público, devendo revertê-lo à União após a exploração da atividade.



    (…)



    Sem prejuízo, ainda que não se reconheça a ilegitimidade da RUMO para figurar no polo passivo da Execução, não incide IPTU sobre o imóvel em comento, tendo em vista que a União, proprietária do imóvel, faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre caminhou no sentido da extensão da imunidade recíproca às empresas prestadoras de serviço público, relativamente aos bens imóveis vinculados à prestação de serviço público:”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 9, p. 2)



    “A executada Rumo Malha Sul é empresa de direito privado que atua no transporte ferroviário de cargas, incluindo serviços exploração de serviços de carga, descarga, armazenagem, transbordos etc, com finalidade lucrativa, como consta em seu estatuto social (art. 2º, 33, 34 e 35; mov. 1.2/1.3).



    Nessa qualidade, após o devido processo licitatório, celebrou com a União, em 27/02/1997, o contrato de concessão da exploração e desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário de carga na Malha Sul (mov. 1.8/1.18).



    E para viabilizar o objeto contratual, celebrou posteriormente com a RFFSA o Contrato de Arrendamento de Bens Vinculados à Prestação de Serviço Público de Transporte Ferroviário, vinculado à concessão do serviço público e englobando os imóveis operacionais existentes em Jaguariaíva e que agora estão sob tributação (mov. 1.19/1.33).



    De início destaco que com o contrato de arrendamento de bens operacionais a apelada passou a ser possuidora direta, condição suficiente para configurar sua legitimidade passiva para a obrigação tributária (“possuidora a qualquer título”), nos termos do art. 34 do CTN, e a escolha fica a critério do sujeito ativo, conforme já pacificado pelo STJ por meio de recurso repetitivo (Tema 122). Observe-se:”



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte sobre o tema em questão, sedimentada no julgamento dos Recursos Extraordinários 594.015 (Tema 385), Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.8.2017; 601.720 (Tema 437), de minha relatoria, Redator para o acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 5.9.2017; e 600.867 (Tema 508), Rel. Min. Joaquim Barbosa, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, em que, sob a sistemática da repercussão geral, fixou-se as seguintes teses, respectivamente:



    “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.”



    “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.”



    “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas.”



    Por oportuno, destaco, ainda, referência registrada pelo Min. Joaquim Barbosa no julgamento do tema 508, ao rememorar “um teste constitucional de três estágios, para aferir a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca, para os casos em que houvesse dúvida sobre o risco de a aplicação da salvaguarda violar outros valores constitucionais relevantes” proposto no julgamento do RE 600.867:



    “1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação poderia colocar em risco a respectiva autonomia política. Em conseqüência, é incorreto ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao ente federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas, independentemente do contexto. 



    1.2. Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política.



    1.3. A desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre-concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Em princípio, o sucesso ou a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção do Estado seja favor preponderante.“



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente